Tribunal: STF
Processo: RHC 228870
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 793.875/RJ.



       



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 26/11/2020, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, c/c o § 2º-A, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino). A custódia foi convertida em prisão preventiva. Sobreveio sentença de pronúncia, em 23/11/2021.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa, para afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronúncia no tocante ao feminicídio. Em face do acórdão, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Aponta demora na juntada aos autos originários do acórdão alusivo ao julgamento do recurso em sentido estrito. Alega que a defesa não deu causa à inércia processual. 



    5. Busca o afastamento da prisão.



    6. A Procuradoria-Geral da República opinou, mediante parecer, pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 63). 



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constatou-se o protocolado pela defesa de recurso especial, encaminhado ao STJ em 29/06/2023, pendente de julgamento (REsp nº 2.082.880/RJ).  



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nesse linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas ao suposto excesso de prazo para formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar o prejuízo do pedido quanto à demora na juntada do acórdão relativo ao recurso em sentido estrito, frisando a realização do ato processual pelo Tribunal local, sobrevindo o protocolo de recurso especial. No mesmo giro, quanto ao desrespeito à determinação do art. 316 do CPP, Sua Excelência destacou que a apreciação da matéria resultaria em supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. Conforme se verifica das informações juntadas (e-doc. 11), o recorrente, preso em flagrante em 26/11/2020, teve a prisão preventiva decretada em 27/11/2020. A denúncia formalizada pelo Ministério Público foi recebida pelo Juízo de primeira instância em 11/12/2020, oportunidade em que também foi deferida a quebra de sigilo dos dados do aparelho celular apreendido. A sentença de pronúncia foi prolatada em 23/11/2021, havendo superveniente análise, pelo Tribunal de Justiça, do recurso em sentido estrito. Consoante pesquisa ao andamento processual realizada junto ao site do Tribunal de Justiça, o Recurso Especial interposto pela defesa foi direcionado ao STJ em 29/06/2023, sendo distribuído à relatoria do Ministro Ribeiro Dantas em 05/07/2023 e, na mesma data, enviado ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Observo, ainda, que o processo-crime conta com relevante complexidade, revelando investigações aprofundadas considerada suposta prática de feminicídio. 



    13. Desse modo, à vista das informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator